Tribunal: TJBA
Processo: 8041936-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041936-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AIALA LORRANE DE CARVALHO SANTANA Advogado(s): MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. REDE PÚBLICA DE REFERÊNCIA (HUPES). PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA PARTICULAR POR CONVENIÊNCIA GEOGRÁFICA. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO HIERARQUIZADA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA OU INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que (i) revogou a multa cominatória (astreintes) imposta ao Estado da Bahia em razão do atraso inicial no cumprimento de tutela de urgência para fornecimento de medicamento e tratamento oftalmológico de alta complexidade; e (ii) indeferiu o pedido de transferência do tratamento da Agravante do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), em Salvador/BA, para clínica particular situada em Paulo Afonso/BA, sob a alegação de conveniência geográfica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução da multa cominatória de R$ 150.000,00 imposta anteriormente ao Estado da Bahia, diante do adimplemento posterior da obrigação principal; e (ii) estabelecer se é possível determinar a transferência do tratamento médico da Agravante para clínica particular próxima à sua residência, mesmo havendo atendimento adequado em unidade pública de referência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo inaplicável como indenização pelos danos decorrentes do atraso no adimplemento. 2. O cumprimento superveniente da obrigação, com fornecimento regular do medicamento e encaminhamento ao HUPES, autoriza a revogação da multa, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC. 3. A manutenção da multa após o cumprimento da obrigação desvirtua sua finalidade coercitiva, implicando enriquecimento indevido da parte exequente e prejuízo ao erário, em afronta ao princípio da supremacia do interesse público. 4. O pedido de transferência do tratamento para clínica particular não encontra amparo legal, pois não restou comprovada a insuficiência, inadequação ou inviabilidade da prestação do serviço na unidade pública de referência do SUS. 5. A preferência pessoal da Agravante por unidade privada, fundada em alegações genéricas de dificuldade de deslocamento, não se sobrepõe à organização regionalizada e hierarquizada do SUS, nem autoriza interferência indevida na discricionariedade administrativa da gestão pública da saúde. 6. O tratamento na unidade de referência é periódico e conta com custeio do deslocamento pela Administração Pública, conforme decisão judicial ainda vigente, afastando prejuízo concreto à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento superveniente da obrigação de fazer autoriza a revogação da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, especialmente quando não demonstrada resistência deliberada da Administração Pública. 2. A transferência de tratamento médico da rede pública para unidade privada por conveniência pessoal do paciente exige prova inequívoca da insuficiência ou ineficácia do serviço público disponibilizado, sob pena de violação à lógica organizacional do SUS. 3. A organização regionalizada e hierarquizada do SUS deve ser respeitada, sendo indevida a imposição judicial de tratamento em clínica particular sem justificativa técnica ou legal robusta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 537, § 1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJ-SC, AI 5046296-49.2023.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 16.11.2023; TJ-MT, Recurso Inominado 1008372-35.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.12.2023; TJ-SP, AI 2225756-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº. 8041936-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AIALA LORRANE DE CARVALHO SANTANA, e como Agravados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEREMOABO, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora